Tribunal: TJDFT
Processo: 0737544-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737544-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: NÁDIA MARIA RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO (demandado) tendo por objeto a r. decisão de ID 106712733, proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por NÁDIA MARIA RODRIGUES, processo n. 0007368-29.2007.8.07.0007, na qual indeferiu a impugnação a penhora de bem imóvel apresentada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 106712733 dos autos de origem): “O executado ofereceu impugnação à penhora do bem imóvel (ID 105438549) alegando como matéria de defesa a ilegitimidade da parte. Em suma, fundamentou no fato de que, mesmo sob confissão de ser o efetivo dono do imóvel referido, o fato de ele estar na posse de um suposto esbulhador atingiria a legitimidade para manutenção da penhora sobre o bem. Além disso, sustentou que o fato de o bem penhorado possuir valor de avaliação superior ao do débito representaria o excesso de execução. A parte exequente, instada a se manifestar, juntou petição de ID 105903232, contrapondo-se à impugnação, aduzindo que o art. 845 do CPC permite a penhora de bens ainda que a posse esteja sendo exercida por terceiros. A impugnação, de plano, não merece prosperar. A ilegitimidade de parte, listada como matéria objeto de impugnação em cumprimento de sentença, refere-se à parte sobre cujo patrimônio recairá a execução, não guardando relação alguma com eventuais terceiros que exerçam posse sobre os bens do executado, até porque estes não são partes. Assim, eventuais bens de terceiros atingidos pela execução são objeto do interesse de agir de seus respectivos titulares, que podem manejar instrumento próprio capaz de arguir a invalidade da penhora (embargos de terceiros). No caso dos autos, inclusive, há evidências claras, inclusive admitidas pelo próprio executado, de que ele é efetivamente o dono do lote alvo de penhora, merecendo guarida o que foi arguido pela exequente, no sentido de que a posse ou detenção de terceiros não é argumento suficiente para elidir a possibilidade de penhora, exatamente por força do que dispõe o art. 845 do CPC, in verbis: Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros. Ademais, não há que se falar em excesso de execução pelo simples fato de o bem penhorado possuir valor de avaliação superior ao do débito, até porque é óbvio que, ao ser alienado para fins de obtenção de recursos para pagamento da dívida, qualquer saldo remanescente será devolvido ao executado por força do disposto no art. 907 do CPC. Na verdade, tal matéria é cabível quando o exequente busca satisfação de crédito em valor superior ao que efetivamente o réu foi condenado, o que não é o caso dos autos. Por tais razões, REJEITO a impugnação à penhora. Proceda-se conforme determinações anteriores e, após a preclusão, intime-se o exequente para que promova o andamento do feito, requerendo o que for de direito no prazo de 05 dias. Intimem-se.” Inconformado, o demandado recorre. Narra estar sendo demandado pela parte agravada em cumprimento de sentença, no qual restou penhorado o imóvel localizado à Lote 11, Conjunto 06, Chácara 13, Condomínio Vale Verde, SHA – Setor Habitacional Arniqueira/DF – CEP no. 71.996-095, o qual restou avaliado pelo oficial de justiça no montante de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais). Afirma que a dívida é de R$ 155.929,82 (cento e cinquenta e cinco mil novecentos e vinte e nove reais e oitenta e dois centavos), ao passo que o imóvel teria sido avaliado pelo oficial de justiça em R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), por isso haveria excesso de execução da ordem de R$ 284.070,18 (duzentos e oitenta e quatro mil e setenta reais e dezoito centavos). Diz também haver ilegitimidade, pois o imóvel penhorado, apesar de lhe pertencer, estaria na posse de terceiros. Ao final pugna pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para o fim de afastar liminarmente a penhora. No mérito pleiteia seja provido o recurso, para o fim de, confirmada a liminar, reformar a r. decisão agravada, afastando em definitivo a penhora e demais atos expropriatórios relacionados ao imóvel. Preparo recolhido (ID 30934293). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se apenas ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Em que pese os relevantes argumentos apresentados pelos recorrentes, mas, fazendo um juízo de cognição sumária, própria desta fase incipiente, denota-se que, em tese, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Quanto a tese de excesso de execução, tenho que não merece ser acolhida, pois não restou demonstrado que a parte agravada esteja cobrando qualquer valor a maior do que lhe é devido. O argumento do recorrente de que o bem imóvel teria sido avaliado por valor superior ao da dívida não caracteriza excesso de execução. Ora, é bastante comum que bens de valores superiores aos da dívida sejam expropriados, sendo certo que ao devedor é assegurado receber a quantia remanescente, caso haja. No tocante a alegada ilegitimidade, em tese, também não se verifica no caso dos autos. Consoante se infere das razões recursais, o próprio agravante é enfático ao afirmar que é o possuidor do imóvel penhorado, o qual apenas estaria na posse de terceiros. Neste caso, a solução desta questão é bastante simples, pois basta aplicar a literalidade da lei. Vejamos: “Art. 845. Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros.” Ademais, em princípio, se há algum interesse de terceiros sobre o imóvel, não cabe ao agravante, em nome próprio, defendê-los, pois não possui legitimidade para tanto. Ressalto que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” (CPC. art. 18). Desse modo, ao menos neste juízo incipiente, não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, este requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar, razão pela qual seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator